Tribunal: TJSP
Processo: 1114010-41.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REGRESSO – Pretensão ao ressarcimento pelo pagamento de verbas trabalhistas em decorrência de reclamação trabalhista – Impossibilidade em relação à segunda ré, apelante – Autora que contratou a prestação de serviços com a segunda ré após regular licitação – Condenação da primeira ré e condenação subsidiária da autora ao pagamento de verbas trabalhistas devidas a

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REGRESSO – Pretensão ao ressarcimento pelo pagamento de verbas trabalhistas em decorrência de reclamação trabalhista – Impossibilidade em relação à segunda ré, apelante – Autora que contratou a prestação de serviços com a segunda ré após regular licitação – Condenação da primeira ré e condenação subsidiária da autora ao pagamento de verbas trabalhistas devidas a funcionário da primeira ré no bojo de reclamação trabalhista – Efetivo pagamento – Alegação de que houve subcontratação da primeira ré pela segunda ré – Ausência de prova do vínculo alegado – Impossibilidade de discussão de responsabilidade da segunda ré pelo pagamentos das verbas trabalhistas – Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000890937
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1114010-41.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GOCIL
SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA., é apelada COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO
- CDHU.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE ABREU AMADEI.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1114010-41.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 12232 2/5
VOTO No 12232
APELAÇÃO No 1114010-41.2017.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
APELADA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO CDHU
INTERESSADO: HARIEL SERVIÇO DE PORTARIA E VIGILANCIA LTDA
Julgador de Primeiro Grau: Fernando Henrique de Oliveira Biocalti
APELAÇÃO AÇÃO DE REGRESSO Pretensão ao
ressarcimento pelo pagamento de verbas trabalhistas em
decorrência de reclamação trabalhista Impossibilidade
em relação à segunda ré, apelante Autora que contratou
a prestação de serviços com a segunda ré após regular
licitação
Condenação da primeira ré e condenação
subsidiária
da
autora
ao
pagamento
de
verbas
trabalhistas devidas a funcionário da primeira ré no bojo
de reclamação trabalhista
Efetivo pagamento

Alegação de que houve subcontratação da primeira ré
pela segunda ré Ausência de prova do vínculo alegado
Impossibilidade de discussão de responsabilidade da
segunda ré pelo pagamentos das verbas trabalhistas
Sentença reformada Recurso provido.

Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por GOCIL
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA contra a r. sentença (fls.
212/215), prolatada nos autos de AÇÃO COMUM ajuizada pela COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO
PAULO CDHU, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para “(...)
CONDENAR as rés, solidariamente, ao pagamento do montante de R$ 50.279,15,
corrigido o montante segundo a tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça de São
Paulo desde o desembolso, e acrescidos dos juros de mora de 1% ao mês, a partir da
citação, por ser contratual a relação jurídica, a teor do artigo 405, do Código Civil” (fls.
214/215).
Inconformada, a apelante apresentou suas razões recursais
(fls. 221/227), alegando, em síntese, que não é responsável pelos danos ocasionados, bem
como que não possui qualquer relação com a corré Hariel Serviço de Portaria e Vigilância
LTDA, o que não restou comprovado nos autos. Alega não estar caracterizado o dever de
indenizar, uma vez que não se vislumbram o ato ilícito, o dano ocasionado e o nexo causal.
Junta jurisprudência. Requer, nestes termos, a reforma da r. sentença.
O juízo “a quo” certificou a interposição do apelo (fl. 234),
tendo o apelado, regularmente intimado, apresentado contrarrazões (fls. 237/241), nos
termos dos arts. 1009 e 1010 do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1114010-41.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 12232 3/5
É o relatório. DECIDO.
A apelação é tempestiva, conforme o art. 1003, § 5o, do CPC.
A apelante possui legitimidade recursal, nos termos do art. 996 do CPC. O preparo recursal
foi devidamente recolhido, nos termos do art. 1007 do CPC. Restam, destarte, preenchidos
os pressupostos recursais, de modo que recebo os vertentes recursos no duplo efeito, nos
termos dos arts. 1012 e 1013 do CPC.
Cuida-se de ação por meio da qual se busca, em síntese, “(...)
condenação das Rés ao pagamento da quantia de R$ 50.279,15 (...)” (fl. 05).
Narra-se que “No cumprimento de suas atividades, a Autora
firmou com a Ré Gocil o Contrato Administrativo no 1.03.03.00/2.00.00.00/130/05,
precedido do devido processo licitatório e assinado em 21 de julho de 2005, com valor
total no importe de R$ 10.442.000,00 (...) para a prestação dos serviços de
vigilância/segurança patrimonial, com a efetiva cobertura dos postos designados, em
glebas, áreas remanescentes, áreas comerciais e conjuntos habitacionais de propriedade
da CDHU localizados na Capital. Por sua vez, a Ré Gocil subcontratou a empresa Ré
Hariel para a execução de parcela dos serviços contratados, ficando responsável pelos
atos danosos de sua Contratada sobre a execução do contrato que a primeira firmou com
a Autora, a qual não celebrou nenhum negócio jurídico com a segunda. Ocorre que, em
virtude do inadimplemento das obrigações trabalhistas que cabem as Rés perante seus
empregados, foi proposta a Reclamação Trabalhista no 00456.2008.492.02.00.5, perante a
2a Vara do Trabalho da comarca de Suzano/SP, movida por Elizeu Barbosa da Silva. Em
virtude da alegação de serviços em favor da Autora contida na Reclamação Trabalhista,
além da Ré Hariel, contratada pela empresa Gocil e efetiva empregadora da citada parte
reclamante, também foi incluída a Autora no pólo passivo da demanda, uma vez que
figurava como tomadora dos serviços prestados pela empresa Gocil, mesmo sem manter
qualquer vínculo fático ou jurídico com a empresa Hariel. Após o regular transcurso do
processo, o MM. Juízo laboral decidiu pela condenação da Ré Hariel e, subsidiariamente,
da Autora, no pagamento das verbas reclamadas naquele feito. Diante disso, foram
manejados todos os instrumentos recursais cabíveis para a rediscussão da matéria, até
que, após o exaurimento das medidas recursais, o mencionado decisum transitou em
julgado, subsistindo a indigitada condenação. Iniciada a execução do julgado, a Ré Hariel
permaneceu inerte e tampouco foram localizados bens passíveis de penhora, pelo que a
Autora se viu obrigada a adimplir com o débito em voga. Assim, a Autora realizou a
quitação do quantum debeatur e demais verbas oriundas daquele feito, no valor total de
R$ 50.279,15 (...). Portanto, considerando que a Autora efetuou o pagamento de débito
cuja responsabilidade primária recai sobre as Rés, bem como pela inércia destas em
ressarcir a quantia despendida, não restou alternativa à Autora senão recorrer à tutela
jurisdicional ora pleiteada” (fls. 02/03).
Conforme se extrai dos autos, de fato, a autora entabulou o
Contrato Administrativo no 1.03.03.00/2.00.00.00/130/05 com a ré Gocil, para a “(...)
prestação de serviços de vigilância/segurança patrimonial em glebas, áreas
remanescentes, áreas comerciais e conjuntos habitacionais de propriedade da CDHU,
localizados na capital” (fls. 23/35).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1114010-41.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 12232 4/5
Ademais, verifica-se que houve ajuizamento da Reclamação
Trabalhista no 0045600-66.2008.5.02.0492, tramitante perante a 2a Vara do Trabalho de
Suzano/SP, pelo Sr. Elizeu Barbosa Silva em face da ré Hariel e da autora CDHU,
pugnando pela condenação ao pagamento de verbas trabalhistas, bem como a
responsabilização subsidiária da autora (fls. 36/40).
Foi proferida sentença no referido feito (fls. 41/44), julgando-
se procedentes os pedidos formulados pelo reclamante para “(...) condenar a 1a reclamada
[ré Hariel] a pagar ao reclamante os haveres deduzidos nas letras de 'a' a 'j' e letra 'm',
nos valores postulados (...); a 2a [autora CDHU], responderá subsidiariamente pelos
créditos ora deferidos (...)” (fl. 44).
Procedendo-se à execução do título judicial, consignou-se
que “A execução em face da 1a reclamada restou infrutífera, mormente os resultados
negativos obtidos através dos convênios BACENJUD (fls. 354), INFOSEG e ARISP (fls.
356). Ante a desconsideração da personalidade jurídica da 1a reclamada às fls. 359, foi
determinada a inclusão do seu sócio João Gabriel no polo passivo da execução, cujas
tentativas executórias também restaram inócuas (fls. 360 e 356). Assim, verifica-se que
todas as medidas foram tomadas em face da reclamada principal, no sentido de
primeiramente excutir seus bens para satisfação do crédito do autor, respeitando-se,
assim, a condenação subsidiária reconhecida na sentença. Desta forma, resta configurado
o exaurimento patrimonial da 1a reclamada e de seu sócio a ensejar o redirecionamento
da execução em face da 2a reclamada, responsável subsidiária, consoante expressa
autorização na sentença transitada em julgado” (fl. 47).
Os embargos à execução opostos pela a autora, então, foram
julgados improcedentes (fls. 45/49), anotando-se que “(..) nada impede que a embargante
responda nestes autos e quite os créditos do embargado (...) e após procure as vias
judiciais próprias para ressarcimento frente àquela, em querendo, utilizando-se de ação
regressiva em face da 1a reclamada, no âmbito da Justiça Estadual Comum” (fl. 48). Em
14/08/2012, a autora depositou judicialmente o valor pleiteado (fl. 50).
A autora interpôs agravo de petição, ao qual foi dado parcial
provimento pela 9a Turma do TRT-2 (fls. 51/58) tão somente para “(...) excluir a aplicação
do artigo 475-J, do CPC (...)” (fl. 58). Em seguida, a autora interpôs recurso de revista, ao
qual foi negado seguimento (fls. 59/66). Por fim, a autora interpôs agravo de instrumento
em recurso de revista, ao qual foi negado provimento pela 7a Turma do TST (fls. 67/78).
O vínculo entabulado entre a ré Gocil e a ré Hariel não restou
devidamente comprovado nos autos. Com efeito, embora o juízo “a quo” tenha salientado
que “(...) a existência de relação contratual pode ser demonstrada por qualquer meio de
prova, não sendo peremptória a necessidade de juntada do instrumento de subcontratação
entabulado entre a ré GOCIL e a ré HARIEL. Nesse sentido, as sentenças trabalhistas de
fls. 41/44, 45/49, e os acórdãos trabalhistas de fls. 51/58, 59/66 e 67/78 demonstram de
forma clara que a GOCIL, vencedora do processo licitatório, subcontratou a empresa
HARIEL para que esta exercesse parte dos serviços constantes do contrato
administrativo” (fl. 214), tal conclusão não pode prosperar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1114010-41.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 12232 5/5
Isso porque, da análise detida dos documentos mencionados
(fls. 41/44, 45/49, 51/58, 59/66 e 67/78), espelhando decisões prolatadas pela Justiça do
Trabalho no bojo da Reclamação Trabalhista no 0045600-66.2008.5.02.0492, não é
possível inferir que a ré Gocil tenha aventado subcontratação com a ré Hariel para fins de
cumprimento das obrigações atinentes ao Contrato Administrativo no
1.03.03.00/2.00.00.00/130/05.
Muito embora se tenha condenado subsidiariamente a autora
ao pagamento de verbas trabalhistas de responsabilidade da ré Hariel, em momento algum
restou assentado nas decisões judiciais que existia relação jurídica entre ambas por
intermédio de subcontratação entabulada com a ré Gocil. Tal discussão, inclusive, sequer é
aventada.
Inexistem provas suficientes nos autos para apontar a
possibilidade de discussão de responsabilidade da ré Gocil no que toca ao pagamento das
verbas devidas pela ré Hariel ao Sr. Elizeu Barbosa Silva.
Pelo contrário, na sentença prolatada no bojo da Reclamação
Trabalhista no 0045600-66.2008.5.02.0492 (fls. 41/44), destaca-se que “(...) a única
testemunha do reclamante atestou que 'ao que sabe o depoente os prédios pertenciam ao
CDHU mas quem contratou a 1a reclamada foi uma empresa de nome 'Menim'; que ao que
se recorda no local havia placa da CDHU bem como fiscal desta reclamada” (fl. 42
grifo meu).
Portanto,
merece
reforma
a
sentença
para
julgar
improcedentes os pedidos formulados na inicial em relação à ré Gocil.
Por derradeiro, diante dos pedidos formulados pela autora e
sua a procedência parcial, há de se reconhecer a sucumbência recíproca, de modo que
condeno a autora e a ré Hariel, respectivamente, ao pagamento de 50% e 50% das custas e
despesas processuais. Condeno a ré Hariel ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais a autora, os quais majoro, em prestígio ao art. 85, § 11, do CPC, para 12%
sobre o valor da condenação, bem como condeno a autora ao pagamento de honorários
advocatícios à ré Gocil, os quais fixo, em prestígio ao art. 85, §§ 2o e 11, do CPC, em 12%
sobre o valor da causa.
De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a remansosa orientação do STJ no sentido de que, na hipótese
de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
que a questão colocada tenha sido decidida (EDROMS no 18205/SP, Min. Felix Fischer,
DJ. 08/05/2006, p. 240).
Ante o exposto, meu voto é pelo PROVIMENTO do recurso
interposto.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA

Relator